Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. PROVA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
3. Uma vez que o NATJUS deste eg. Tribunal atestou a existência de fármaco padronizado para o tratamento da Autora, caberia ao médico assistente esclarecer, no mínimo, os motivos pelos quais está convicto de que esse medicamento específico não surtirá efeitos, sob pena de não restar demonstrada a ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS.
4. Tendo em vista a ciência prévia à Autora sobre a necessidade de demonstração de tais requisitos, a ausência de novo relatório médico capaz de atestar que a alternativa padronizada também foi ineficaz no tratamento prejudica a tese autoral de custeio exclusivo do fármaco requerido, de alto custo.
5. Ausente a demonstração da ineficácia da alternativa padronizada, nos termos do Tema Repetitivo 106, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado.
6. Apelação conhecida e não provida.